Tribunal: STF
Processo: ARE 1444624
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pedro Henrique Minasi Monteiro e Bruno Rafael Batista da Cruz interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferido no julgamento de agravo interno. Confira-se a ementa do acórdão impugnado (eDoc 13, fls. 247 a 250):



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA CRIME. – Art. 199 da Lei 9.279/96. DECADÊNCIA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART 93, inciso IX e 5º, INCISOS XXXV, LIV, LV e LVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339 E 660. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelas partes querelante, em face da decisão que rejeitou a queixa-crime por elas oferecida, em que atribui à parte recorrida crime de concorrência desleal. Alegam os apelantes que restou demonstrado que a apelada incorreu nas elementares do crime de concorrência desleal através das trocas indevidas de informações confidenciais por seu então funcionário PEDRO MINASI a BRUNO RAFAEL, conforme atestado pelo renomado Instituto Goiano de Perícias para preservar a que asseverou a segurança dos dados e a cadeia de custódia dos elementos de prova. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixacrime e dado regular processamento. 



    2. Na sentença o MM Juiz declarou a decadência do direito de ofertar queixa crime. 



    3. O Relator, por sua vez, proveu o recurso e afastou a decadência. 



    4. Monocraticamente foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com azo nas súmulas 279 e 282 do STF. 



    5. A decisão do Relator está em consonância com os entendimentos do STF e em razão disto não há como dar seguimento ao recurso: 



    [...]



    6. Não merece prosperar o agravo interno, pois não traz nenhum subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão ora agravada, de forma a subsistir incólume o entendimento nela firmado. Portanto, não há falar em reparos na decisão, pelo que se reafirma seu teor já transcrito. Soma que o Juiz é o destinatário da prova e o Relator entendeu ser a prova indispensável para o Julgamento. Logo, não é suficiente que o Juízo de Primeiro grau dispense a prova, já que o Relator também tem o poder/dever de analisar a prova e se ele entendeu que a prova é indispensável não há como validar a sentença, já que a palavra final é da Turma Recursal, cuja prova foi entendida como imprescindível. 



    7. Ante a unanimidade do julgamento condeno o agravante na multa parágrafo 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, no percentual de 5% sobre o valor dado à causa. 



    8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO para manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Postula, em síntese, a admissão do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo inadequado o recurso.



    O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão que, em julgamento do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, mantém a negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tese firmada na sistemática da repercussão geral. Cito, nesse sentido, acórdão unânime do Plenário do Supremo, no julgamento do ARE 1.272.410 AgR, ministro Presidente, que possui a seguinte ementa (grifei):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Interposição de agravo em recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a decisão. Não cabimento. Inexistência de instrumento recursal dirigido ao Supremo Tribunal Federal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes.



    1. Inexiste recurso destinado à Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral.



    A par disso, registro que a ótica consolidada pelo Supremo é no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, ficando dispensada a remessa do extraordinário a esta Corte (CPC, art. 1.030, § 2º). Cito, a título de exemplo, a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, da qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente